Tribunal: STJ
Processo: 1005896-85.2021.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454782 - SP (2023/0329998-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA PRADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS CABRAL - SP212996
RICARDO DA SILVA ARRUDA JUNIOR - SP210965
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
AGRAVADO
: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.
LIMITAÇÃO
LEGAL.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
buscava a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP) que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação
contratual, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por
danos morais, em contrato de seguro de vida em grupo.
2. O acórdão recorrido entendeu que o contrato firmado antes da vigência do
Código Civil de 2002 admitia renovação automática, mas que, após a entrada
em vigor do referido diploma legal, a recondução tácita foi limitada a uma única
vez (art. 774 do CC). Constatou-se, ainda, que a estipulante manifestou
anualmente a vontade de continuar a contratação, atuando como mandatária dos
segurados.
3. O recurso especial alegou violação ao
do CC e aos arts. 9o e 10 do
art. 773
CPC, sustentando que a cláusula contratual permitia renovação automática por
mais de uma vez e que o fundamento da manifestação anual de vontade não foi
debatido nas instâncias ordinárias.
4. O TJSP inadmitiu o recurso especial, levando à interposição do presente
agravo.
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido para reexaminar a interpretação de cláusulas contratuais e o conjunto
probatório, bem como se houve violação aos dispositivos legais indicados.
Documento eletrônico VDA52608857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:41
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 1f4c25cf-cb10-4cbd-b8a3-67b5b4904b39

6. A análise do recurso especial foi inviabilizada pela aplicação das Súmulas 5 e
7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-
probatória em sede de recurso especial.
7. O acórdão recorrido abordou expressamente os pontos controvertidos,
incluindo a renovação automática do contrato e a manifestação anual de vontade
pela estipulante, não havendo omissão ou ausência de debate sobre os
fundamentos legais.
8. A parte recorrente não apresentou argumentos jurídicos suficientes para
demonstrar a violação dos dispositivos legais indicados, limitando-se a
referências genéricas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:41
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 1f4c25cf-cb10-4cbd-b8a3-67b5b4904b39

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2454782 - SP (2023/0329998-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VERA LUCIA PRADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS CABRAL - SP212996
RICARDO DA SILVA ARRUDA JUNIOR - SP210965
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
AGRAVADO
: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.
LIMITAÇÃO
LEGAL.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
buscava a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP) que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação
contratual, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por
danos morais, em contrato de seguro de vida em grupo.
2. O acórdão recorrido entendeu que o contrato firmado antes da vigência do
Código Civil de 2002 admitia renovação automática, mas que, após a entrada
em vigor do referido diploma legal, a recondução tácita foi limitada a uma única
Documento eletrônico VDA52348744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:41
Código de Controle do Documento: 7e66a049-2e2d-404a-afc4-69b2a5b37f35

vez (art. 774 do CC). Constatou-se, ainda, que a estipulante manifestou
anualmente a vontade de continuar a contratação, atuando como mandatária dos
segurados.
3. O recurso especial alegou violação ao
do CC e aos arts. 9o e 10 do
art. 773
CPC, sustentando que a cláusula contratual permitia renovação automática por
mais de uma vez e que o fundamento da manifestação anual de vontade não foi
debatido nas instâncias ordinárias.
4. O TJSP inadmitiu o recurso especial, levando à interposição do presente
agravo.
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido para reexaminar a interpretação de cláusulas contratuais e o conjunto
probatório, bem como se houve violação aos dispositivos legais indicados.
6. A análise do recurso especial foi inviabilizada pela aplicação das Súmulas 5 e
7 do STJ, que vedam o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-
probatória em sede de recurso especial.
7. O acórdão recorrido abordou expressamente os pontos controvertidos,
incluindo a renovação automática do contrato e a manifestação anual de vontade
pela estipulante, não havendo omissão ou ausência de debate sobre os
fundamentos legais.
8. A parte recorrente não apresentou argumentos jurídicos suficientes para
demonstrar a violação dos dispositivos legais indicados, limitando-se a
referências genéricas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por particular contra decisão que inadmitiu recurso
especial, interpostos com fulcro nas alíneas "a" do permissivo constitucional, visando reforma da
decisão colegiada tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em acórdão
assim ementado (e-STJ, fl. 676):

“Seguro de vida em grupo. Ação declaratória de inexistência de relação
contratual com pedido cumulado de restituição de valores e indenização por
danos morais. Contrato firmado antes da vigência do Código Civil de 2002 com
prazo certo e que admitia renovação automática ao cabo de cada vencimento.
Código Civil de 2002 que limitou a recondução tácita dos contratos de seguro
de pessoa a uma única vez (artigo 774). Vontade de continuar a contratação
manifestada anualmente pela estipulante do seguro que atuou como mandatária
Documento eletrônico VDA52348744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:41
Código de Controle do Documento: 7e66a049-2e2d-404a-afc4-69b2a5b37f35

dos interesses da segurada. Descabimento da devolução em dobro dos valores
dos prêmios referentes aos últimos dez anos, assim como da indenização por
danos morais. Ação improcedente. Recurso improvido.”

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 692-695).
Em seu recurso especial, a pessoa física alegou violação aos seguintes dispositivos de
lei federal, com as respectivas teses:
(i)
do CC, sob o argumento de que cláusula contratual teria firmado a
art. 773
autorização automática do contrato por mais de uma vez;
(ii) arts. 9o e 10 do CPC, com base na premissa de que o acórdão recorrido teria sido
motivado na manifestação da vontade anual, fundamento que não teria sido debatido em nenhum
momento das instâncias ordinárias.
Contrarrazões ao recurso especial oferecidas (e-STJ, fls. 714-729 e fls. 731-746).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 747-748), o que resultou na interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 751-759).
Contraminutas ao agravo em recurso especial oferecidas (e-STJ, fls. 762-778 e fls. 780-
787).
É o relatório.
VOTO
Depreende-se dos autos que, na origem, VERA LÚCIA PRADO DOS SANTOS
protocolou ação declaratória em face da Federação Nacional de Associações Atléticas do Banco do
Brasil - FENABB, do Banco do Brasil S/A e da CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL. Na
inicial, a parte autora pretendeu a declaração de inexistência de relação contratual, com a
consequente restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente nos últimos 10 (dez) anos.
A sentença (e-STJ, fls. 442-449) julgou improcedente o pedido, assim como condenou
a autora ao pagamento das despesas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da
gratuidade de justiça. Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fl. 455).
O acórdão do TJSP (e-STJ, fl. 675) negou provimento à apelação do particular assim
como majorou a condenação em honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa.
A irresignação não merece prosperar.
Entendo como inviável a abertura da via especial no tocante à alegada violação ou
negativa de vigência às normas do art. 773 do CC, bem como dos arts. 9o e 10, ambos do CPC.
Com efeito, aplicação e interpretação das referidas normas infraconstitucionais ocorreu no exame
do contexto fático-probatório apurado nas instâncias ordinárias.
Destaco que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem se posicionou expressamente,
tanto acerca da autorização automática do contrato por mais de uma vez quanto em torno da
desnecessidade da prévia manifestação da vontade anual às fls. 678-679 e-STJ:

Documento eletrônico VDA52348744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:41
Código de Controle do Documento: 7e66a049-2e2d-404a-afc4-69b2a5b37f35

“Nesse sentido ainda a cláusula 15.1 do contrato, na qual se anunciava que
“a apólice é emitida com prazo de vigência de 1 (um) ano e será considerada
automaticamente renovada ao fim de cada ano vigência, caso não haja
expressa desistência do Estipulante ou da Seguradora, até 30 (trinta) dias
antes do seu aniversário” (fls. 229). Está claro, portanto, que se cuidava de
contrato que seria periodicamente renovado ao encerramento de cada
período de vigência desde que as partes não manifestassem o seu desinteresse
na continuidade da avença, exatamente como ocorreu ao longo do período
apontado pela autora, no qual a corré Fenabb Federação Nacional das AABB
na condição de estipulante renovou o contrato de seguro em grupo (fls. 274 e
seguintes). Ocorre que o atual Código Civil limitou a recondução tácita dos
contratos de seguro de pessoa a uma única vez (artigo 774 do Código Civil).
Isso significa dizer que a continuidade do seguro, após o término do prazo de
vigência, passa a depender de uma "nova manifestação de vontade,
demonstrando o segurado o desejo de constituir a relação jurídica, com ou
sem modificações" ("O Contrato de Seguro", Ernesto Tzirulnik e Flávio de
Queiroz Cavalcanti, ed. RT, 2a ed., 97) (...)O fato objetivo, contudo, é que
como anteriormente mencionado houve anualmente a manifestação de
vontade da estipulante em continuar o contrato (fls. 273 e seguintes). Cabe
apontar que a estipulante atuava como mandatária dos segurados, tanto
assim que a autora expressamente declarou “estar de acordo com a minha
permanência na apólice de Seguro Ouro Vida Grupo Especial, número
93.00.13018, conforme dados do seguro a seguir transcritos, e confirmo a
FENABB como minha mandatária para praticar os atos necessários ao fiel
cumprimento das obrigações e cláusulas contidas nas condições gerais e
particulares da referida apólice, podendo alterá-las se necessário” (grifos
não originais fls. 249).”

Nesse contexto, a parte recorrente limitou-se a expressar mera referência aos
dispositivos legais tido como vulnerados, sem deduzir de forma suficiente e adequada os
argumentos jurídicos comprobatórios, do que resulta a inviabilidade do conhecimento do recurso
especial (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 601358/PE, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze,
DJe de 02.9.2016; Agravo em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro
in
Marco Buzzi,
DJe de 09.08.2022).
in
Eventual compreensão em sentido contrário importaria o necessário revolvimento do
conjunto probatório dos autos, bem como simples exame de cláusulas contratuais, medidas
inteiramente incabíveis no âmbito de recurso especial, nos termos do entendimento consolidado
nas Súmulas 5 (
) e 7
"A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial"
do STJ (
)
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" .
Ante todo o exposto, presentes os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, conheço do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52348744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:41
Código de Controle do Documento: 7e66a049-2e2d-404a-afc4-69b2a5b37f35

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.454.782 / SP
Número Registro: 2023/0329998-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058968520218260223
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA LUCIA PRADO DOS SANTOS
ADVOGADOS : LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS CABRAL - SP212996
RICARDO DA SILVA ARRUDA JUNIOR - SP210965
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
AGRAVADO
: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA52588221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:35
Código de Controle do Documento: cd99a27f-079b-4da2-bc21-27f1a1e25224

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
24/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:35
Código de Controle do Documento: cd99a27f-079b-4da2-bc21-27f1a1e25224